Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. USO DE DROGAS OU SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO COMPROVADO. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MATERIAL. ENTREGA DO SALVADO PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DESNECESSÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, uma vez que a ré fornece ao mercado de consumo o serviço de proteção veicular, adquirido pelo autor na condição de destinatário fático e econômico final do serviço. Portanto, as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Aplicam-se ao contrato celebrado pelas partes as regras previstas para os contratos de seguro, contidas nos artigos 757 e seguintes do Código Civil, haja vista a natureza da garantia ofertada, de seguro de proteção veicular.
3. Nos termos do artigo 373, II, CPC, incumbe ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Consoante alega a parte ré, o autor teria agravado o risco de acidente, por estar sob o efeito de drogas, razão pela qual perdeu o direito à indenização. No entanto, não foi realizada perícia da substância encontrada no veículo, tampouco exame toxicológico ou clínico do autor, de forma que não há qualquer prova que corrobore a análise inicial dos policiais presente no local do sinistro.
5. “Eventual salvado é de propriedade da seguradora, mas o pagamento da indenização não está condicionado à apresentação dos documentos necessários à transferência junto ao órgão competente, devendo o cumprimento da obrigação indenizatória ser prévio à transferência do veículo” (Acórdão 1633248, 07008016220218070002, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 14/11/2022).
6. O termo inicial dos juros, na indenização securitária, deve se dar desde a data do sinistro, e, na indenização, por dano material, desde o evento danoso, conforme acertadamente registrado na r. sentença
7. Recurso conhecido e não provido.